Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-51.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014297-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), J P DOS SANTOS MERCEARIA - ME - CNPJ: 73.773.566/0001-20 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 488.516.201-72 (AGRAVADO), JAIR FRANCO DE CARVALHO - CPF: 375.408.238-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1014297-51.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO – RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - O agravante insiste em anular, por meio de simples petição, a decisão que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, já transitada em julgado. Ao invés de interpor o recurso cabível em face da mencionada decisão, o agravante resolveu peticionar nos autos, requerendo nova publicação da sentença que extinguiu o processo e a nulidade de todos os atos praticados
a posteriori
, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1014297-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: J P DOS SANTOS MERCEARIA - ME, ANTONIO MARCOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, manejado em face de
JP DOS SANTOS MERCEARIA – ME
e
ANTÔNIO MARCO DA SILVA
.

Para tanto, sustenta o agravante que o juiz singular extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, contudo, não se atentou que a advogada constituída nos autos, Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis, não foi intimada para manifestação, mesmo havendo requerimento expresso para que as intimações e comunicações processuais fossem publicadas exclusivamente em seu nome.

Salienta que devem ser nulos todos os atos processuais praticados nos autos a partir da sentença proferida, assim como reaberto o prazo recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1014297-51.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

No caso vertente, o agravante insiste em anular, por meio de simples petição, a decisão que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, já transitada em julgado.

Acontece que, ao invés de interpor o recurso cabível em face da mencionada decisão, o agravante resolveu peticionar nos autos, requerendo nova publicação da sentença que extinguiu o processo e a nulidade de todos os atos praticados
a posteriori
.

No caso, ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

Em casos semelhantes decidiu este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 278 DO CPC – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento "de ser nula a INTIMAÇÃO quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida NULIDADE, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na PRIMEIRA OPORTUNIDADE em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
". Sendo assim, em observância aos precedentes do STJ e ao disposto no art. 278 do CPC, caberia à Agravante ter alegado a referida NULIDADE no devido tempo, ou seja, na PRIMEIRA OPORTUNIDADE em que teve acesso aos autos, o que não ocorreu, tornando preclusa tal arguição
”. (N.U 1007951-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)
(g.n.)

Portanto, inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, está embasado em pedido de reconsideração aviado contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da inadmissibilidade do recurso, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020